Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745914-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: THAMYRES RUANA DE SOUSA ARAUJO, RODRIGO CESAR RIBEIRO D E S P A C H O Firmo a competência dessa Turma cível em face da conexão com o AgInt n. 0752799-12.2020.8.07.0000. Intime-se a parte agravada Thamyres Ruana de Sousa Araujo para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021 15:40:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador